Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702560-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à legalidade ou abusividade de cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos (REsp 1.809.486/SP e REsp 1.755.866/SP – Tema 1.032). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO DE COBRANÇA EM REGRESSO - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015: 1.1 Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 2. Caso concreto: Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial provido. No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 7313233): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL. DOCUMENTO ANEXO. COPARTICIPAÇÃO APÓS 30 DIAS. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. VALIDADE. REQUISITOS. CLÁUSULA NULA 1. Hipótese de cobrança de coparticipação de segurado em plano de saúde após o 30o (trigésimo) dia de internação para tratamento psiquiátrico. 2. O vínculo entre apelante e apelado consiste em relação de consumo, pois as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e do enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. As cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser redigidas de forma clara e em destaque, permitindo sua imediata compreensão (art. 54, § 4°, do CDC). 3.1. Na hipótese dos autos, observe-se que a cláusula restritiva foi estabelecida em documento anexo ao contrato de adesão e não foi redigida em destaque e de forma clara ao consumidor. 3.2. Convém destacar ainda que, por se tratar de contrato de adesão, a indicação da cláusula restritiva a instrumento anexo ao contrato dificulta a imediata e fácil compreensão da limitação pelo consumidor, de forma contrária ao previsto no art. 54, §4o, do CDC. 4. Assim, embora legítima em tese, a cláusula que estipulou a coparticipação de segurado de plano de saúde após 30 (trinta) dias de internação, não redigida de forma clara e em destaque, é abusiva e deve ser considerada nula. 5. Apelação conhecida e provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014